Tribunal: TJDFT
Processo: 0745527-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VALORES PROVENIENTES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. INVIABILIDADE DE PENHORA DE RENDIMENTOS. SUBSISTÊNCIA DÍGNA DO DEVEDOR. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial fundada em contrato de locação residencial, acolheu a impugnação do executado para desconstituir penhora via SISBAJUD sobre valores oriundos do programa Bolsa Família e indeferiu o pedido do exequente de penhora de 30% dos rendimentos do devedor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é possível mitigar a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, §2o, do CPC, diante da alegação de que os valores bloqueados decorrem de atividade comercial; e (ii) se a penhora de 30% dos rendimentos do executado comprometeria sua subsistência digna, afastando a proteção legal conferida às verbas de natureza alimentar.
III. Razões de decidir
3. O artigo 833, IV, do CPC assegura a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, como os benefícios assistenciais oriundos do programa Bolsa Família, mesmo quando transferidos para outras contas bancárias.
4. Admite-se a mitigação da impenhorabilidade do salário apenas em caráter excepcional, quando demonstrado que a penhora não comprometerá o mínimo existencial do devedor.
5. No caso, os autos revelam que a única fonte de renda do executado é o benefício assistencial, sendo inviável qualquer forma de constrição sem afetar sua subsistência digna.
6. A mera alegação de que o devedor possui atividade comercial informal não é suficiente, por si só, para descaracterizar a natureza alimentar dos valores bloqueados, tampouco para justificar a mitigação da proteção legal sem prova concreta.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento interposto pelo exequente.
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, e 6o; CPC, art. 833, IV e §2o.